Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0718189-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 120102948 e 123322876 dos autos originários n. 0709962-48.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, entre outras questões decididas, ao acolher em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios. O agravante sustenta ilegitimidade ativa e erro material quanto ao enquadramento do agravado no direito conferido pelo título executivo. Aduz que o exequente-agravado foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, que era pessoa jurídica autônoma e foi extinta pelo Decreto Distrital n. 20.264/1999 após a formação do título judicial, não se podendo falar em sucessão de débito inexistente. Salienta que as ações que deram origem ao título judicial foram movidas unicamente contra o Distrito Federal, “motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas”. Avalia que a obrigação sequer surgiu, “na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal”. Considera que o agravado incorreu em litigância de má-fé, por conduta dolosa, mediante afirmação falsa de que era servidor do Distrito Federal. Reclama ser devida a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, a ser fixado sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial impugnação ao cumprimento de sentença. Diz que o reconhecimento do excesso de execução não justifica reduzir à metade a verba honorária devida ao executado. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para acolher a ilegitimidade ativa e condenar o agravado nas sanções por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários sucumbenciais. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (REsp n. 1.973.783/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/4/2022). Logo, não há que se cogitar de preclusão da ilegitimidade ativa que, embora tenha sido suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, de forma subsidiária, sob o argumento de que “a parte não comprovou que se enquadra no título executivo judicial da ação coletiva” (id. 117277734 – p. 6 na origem), a matéria foi devolvida ao juízo originária em embargos de declaração (id. 121712346 na origem). Dito isso, convém assinalar que a jurisprudência está assentada no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade ampla e irrestrita para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Com efeito, no julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. Confira-se o entendimento manifestado nesta eg. Turma, envolvendo, inclusive, o mesmo sindicato que figura no título executivo exequendo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). 2.1. Consta dos autos declaração de ID 100989652 que comprova a filiação do autor/agravado ao SINDIRETA/DF, sindicato-autor da demanda coletiva, desde 3/3/1997, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva ocorrida em 20/12/2000. Alegação de ilegitimidade do exequente afastada. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90" (Tema n. 877). 4."Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401295, AGI 0737585-44.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Grifado) Nada obstante, no caso, restou comprovado que o exequente é filiado do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (id. 111498288 dos autos originários), o que, a princípio, lhe confere legitimidade ativa para a execução individual promovida na origem. Ademais, no que tange ao limite subjetivo da coisa julgada coletiva, a r. sentença não vacila ao consignar que “o descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida” e, em decorrência, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (id. 111498291 – p. 7/8 dos autos originários). Vale destacar que sobreveio, na instância revisora, o provimento parcial da remessa necessária e, por fim, dos embargos de declaração do réu, apenas para “modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”, mantido, nos mais, o julgamento dos embargos anteriores, que trataram apenas da taxa de juros e índice de correção monetária (id. 111498291 – p. 11/39 dos autos originários). De mais a mais, quanto à necessidade de comprovação de que o agravado possuía vínculo estatutário, da análise do substrato probatório colacionado aos autos originários, consta prova segura do vínculo do agravado aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal, ao menos quando de sua aposentadoria, haja vista o contracheque que indica a admissão da parte desde fevereiro de 1985 (id. 111498288 dos autos originários). Ainda corroborando a assertiva de que o agravado pertencia aos quadros de servidores do Distrito Federal, o contracheque dá conta de que, atualmente, se encontra aposentado pelo regime jurídico estatutário. Todavia, não se pode desconsiderar que a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Sucede que, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. E, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), a Fundação Cultural do Distrito Federal era uma entidade integrante da administração descentralizada do conjunto administrativo do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Nesse contexto, é preciso lembrar que o benefício alimentação reclamado nos autos foi instituído pela Lei Distrital 786/1994 (regulamentada pelo Decreto Distrital 16.423/1995), a qual dispõe que “A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentarias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações” (art. 3o). Como não poderia ser diferente, na mesma direção, o art. 12 do Decreto regulamentador estabelece que “as despesas decorrentes da concessão do benefício alimentação serão efetuadas com recursos orçamentários dos órgãos ou entidades”. Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural. Diversamente, o benefício alimentação reconhecido no título judicial passa a ser exigível pelo agravado em face do Distrito Federal, em tese, a partir da publicação do Decreto Distrital 20.264/1999, que extinguiu a Fundação Cultural do Distrito Federal e integrou as competências e atribuições desta à Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Extinta a Fundação Cultural e integradas as suas competências e atribuições à Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que é órgão da Administração Direta distrital, inegável que, a partir de então, na qualidade de sucessor da Fundação Cultural, o Distrito Federal ficou obrigado diretamente ao pagamento do benefício alimentação. Em termos, ilustra o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA REDISTRIBUÍDA PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência evidente de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1320156, 0007921-97.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgado em 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Grifado) No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a março de 1997 (id. 111498270/111498290 na origem), isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica –, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. Quanto aos honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação, também assiste razão ao Distrito Federal. Vejamos. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Observe-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) E a consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas na Corte Superior, senão vejamos: Súmula 517/STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519/STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários, embora tal fato não prejudique a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC de 2015. Por outro lado, acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra devida a verba honorária em benefício do executado. Aqui, embora a decisão agravada tenha condenado o exequente ao pagamento de honorários, a verba foi fixada em 5% do excesso de execução apurado, isso por considerar sucumbência proporcional, o que, como visto, não se aplica na fase de cumprimento de sentença, ainda que a impugnação tenha sido acolhida em parte. Com efeito, mesmo no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe falar-se em sucumbência recíproca, tal como considerou o juízo singular, devendo os honorários ser fixados em favor unicamente do executado, em 10% sobre valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC vigente. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de efeitos da decisão atacada, porque o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, situação que, por si só, não é apta a causar prejuízo à parte, até porque serão intimadas após o retorno dos autos. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Anote-se no AGI 0713295-28.2022, interposto anteriormente pelo agravado contra capítulo da mesma decisão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator